Tribunal: TJPA
Processo: 0805393-03.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805393-03.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: WIN TIME INFORMATICA LTDA - EPP

AGRAVADO: RUDHERY GURGEL NASCIMENTO, KELLY GRAZIELI CHAGAS DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de busca e apreensão liminar de veículos, sob o fundamento de ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 300 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais — probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo — para concessão de tutela provisória de urgência, na modalidade antecipada, visando à busca e apreensão de veículos objeto de contrato verbal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato firmado entre as partes é de natureza verbal, inexistindo instrumento escrito capaz de delimitar de forma precisa as obrigações assumidas, o valor total e as condições de pagamento.

4. As conversas por aplicativo de mensagens e a notificação extrajudicial juntadas aos autos não são suficientes, por si sós, para demonstrar de forma incontroversa o inadimplemento absoluto ou a extensão das obrigações supostamente descumpridas.

5. Consta dos autos que os agravados realizaram pagamento no valor de R$170.000,00, circunstância que afasta, por ora, a tese de inadimplemento absoluto e enfraquece a demonstração da probabilidade do direito.

6. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não restou configurado, especialmente porque a medida de busca e apreensão dos veículos, sem o devido contraditório, apresenta risco evidente de irreversibilidade, vedado pelo § 3º do art. 300 do CPC.

7. A decisão recorrida observa os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, mostrando-se alinhada à legislação processual vigente e à necessidade de dilação probatória para elucidação dos fatos controvertidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por WIN TIME INFORMATICA LTDA contra decisão proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas na ação declaratória de rescisão de contrato c/c tutela de urgência (proc. nº 0802210-98.2023.8.14.0040), ajuizada em face de RUDHERY GURGEL NASCIMENTO e KELLY GRAZIELI CHAGAS DE SOUZA.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Quanto ao pleito liminar, o instituto da tutela provisória hoje está tratada no novo CPC nos artigos 294 e seguintes, que podem ser de urgência, cautelar ou antecipada e a tutela de evidência.

O artigo 300 da legislação instrumental citada e seus parágrafos elencam alguns requisitos necessários à concessão da tutela pretendida no pedido inicial, como elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

À vista dos autos, em exame perfunctório a título de cognição sumária, própria desta fase processual, não vislumbro a presença dos requisitos essenciais para concessão da tutela provisória.

O autor pleiteia a busca e apreensão dos veículos em caráter liminar, contudo, considerando que inexiste declaração de rescisão do contrato, não é possível a reintegração em caráter liminar.

Ainda, o contrato foi firmado verbalmente, sem provas concretas quanto a forma de pagamento. As conversas juntadas comprovam apenas a não entrega do automóvel, mas não comprova o não pagamento da última parcela.

Além disso, foi pago pelos requeridos até o momento a quantia de R$170.000,00 (cento e setenta mil reais).

Ademais, o § 3º do art. 300 do CPC dispõe que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Portanto, conceder uma medida inaudita altera parte com tamanhas consequências e com base apenas nas razões da autora, seria fragilizar em demasia os preceitos constitucionais do devido processo legal, como o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CRFB).

ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de tutela provisória, ex vi do art. 300, caput e §3º, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese que o contrato, embora verbal, foi formalizado por meio de notificação extrajudicial lavrada em cartório, onde constam todas as condições ajustadas, o valor total, formas de pagamento e saldo inadimplido. Além disso, sustenta que os agravados estão em mora, fato comprovado pela referida notificação e pelas conversas mantidas via aplicativo WhatsApp, bem como pela ausência de entrega de um dos veículos acordados.

Defende que a tutela de urgência é necessária e adequada para resguardar seu direito, evitando prejuízos decorrentes da posse dos veículos pelos agravados, como depreciação, riscos de multas, impostos e acidentes. E que a manutenção do indeferimento da tutela de urgência afronta princípios como o da efetividade da tutela jurisdicional.

Requer, assim, a reforma da decisão para determinar a busca e apreensão dos veículos objeto da lide, com expedição de ofícios aos órgãos competentes.

Por decisão proferida sob ID nº 13998303, foi indeferido o pedido de tutela antecipada recursal.

Os agravados, devidamente intimados para apresentar contrarrazões, não se manifestaram, conforme certificado no ID nº 14866745.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Considerações iniciais.

Inicialmente, cumpre apreciar o pedido formulado pela parte agravada no ID nº 14995046, por meio do qual sustenta a nulidade das intimações realizadas via AR, alegando que os avisos foram recebidos por terceiros e não diretamente pelos agravados.

Ocorre que tal pretensão não merece prosperar.

Isso porque, nos termos do parágrafo único do art. 274 do Código de Processo Civil,
“presumem-se válidas as comunicações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se não houver mudança regularmente comunicada nos autos”
.

No caso concreto, a intimação foi encaminhada ao endereço informado nos autos e devidamente recebida no local. O fato de ter sido assinada por terceira pessoa não compromete a sua validade, estando em perfeita consonância com o disposto na legislação processual vigente e com a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Diante disso,
indefiro
o pedido de declaração de nulidade da intimação para apresentar contrarrazões.

2.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

3.

Mérito.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência sob o fundamento de ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, a análise dos autos revela que o contrato objeto da presente demanda foi firmado verbalmente, não havendo instrumento escrito que discipline com precisão as obrigações e condições pactuadas entre as partes.

Embora a agravante tenha colacionado aos autos conversas de WhatsApp e uma notificação extrajudicial lavrada em cartório, tais documentos, por si sós, não são suficientes para demonstrar, de forma incontroversa, a existência de inadimplemento absoluto, tampouco a extensão exata das obrigações descumpridas.

Ademais, verifica-se que, conforme reconhecido na própria decisão recorrida, os agravados já adimpliram parte significativa do valor ajustado, no montante de R$170.000,00 (cento e setenta mil reais), o que enfraquece o argumento de inadimplemento absoluto e, por consequência, compromete a caracterização da probabilidade do direito.

No que tange ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, também não restou suficientemente demonstrado. Pelo contrário, verifica-se que a concessão da medida de busca e apreensão dos veículos, na fase inicial do processo, apresenta risco evidente de irreversibilidade, nos termos do § 3º do art. 300 do CPC, que veda a concessão de tutela antecipada quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesse contexto, a decisão de indeferir a tutela de urgência, tanto no Juízo de origem quanto em sede recursal, mostra-se absolutamente prudente e alinhada à legislação processual vigente, especialmente quando ponderados os princípios do contraditório e da ampla defesa, além da necessidade de formação de um conjunto probatório robusto na fase instrutória.

Portanto, ausentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão agravada.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 18/06/2025